Tribunal: STF
Processo: HC 186542
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de investigado no Inquérito n. 4.781, que foi intimado a comparecer perante a autoridade policial, requerendo a concessão do habeas corpus para que não seja ouvido na data marcada porque não tivera acesso aos autos.
    Despachei, inicialmente, solicitando informações ao ministro relator do inquérito e à Procuradoria-Geral da República.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela concessão parcial da ordem pleiteada, para que seja assegurado o acesso aos autos pela defesa, exclusivamente com relação ao Apenso que diz respeito ao paciente.” (eDOC 11).
    Reiterei o pedido de informações ao ministro relator, as quais foram apresentadas com a síntese do objeto do inquérito e “no caso de FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO, em 2/6/2020 foi deferido o pedido de acesso aos autos, nos termos da SV 14. O advogado do paciente foi devidamente notificado de que está a sua disposição cópia do apenso 70, referente as investigações a ele relacionadas” (eDOC 15).
    É o relatório. 
    2. Assento a perda do objeto deste habeas corpus, pois, conforme informações da autoridade coatora, aos advogados do paciente foi deferida vista dos autos.
    De toda forma, como decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 186.296, a via eleita não é adequada.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro no exercício da atividade judicante, incidindo, por analogia, a Súmula 606 deste STF.
    Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno: HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013; HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016; HC 162618 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 03-05-2019 PUBLIC 06-05-2019.
    De igual forma, recentemente, o Plenário negou provimento a agravo regimental em Habeas Corpus (HC 162.285, Tribunal Pleno, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.12.2019).
    Ademais, a utilização do habeas corpus como alternativa ao recurso previsto na legislação, para atacar ato jurisdicional de integrante do Supremo Tribunal Federal, pode implicar desnível no quórum regimentalmente previsto para a solução da controvérsia versada no recurso, já que o prolator do ato atacado, quando incluído na condição de autoridade coatora, não participaria do julgamento do writ.
    Eis mais uma razão relevante pela qual não se deve admitir habeas corpus como substitutivo de recurso.
    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível.
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente